Tribunal: TJMT
Processo: 0007220-76.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007220-76.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Sociedade (VÍTIMA), DEBORA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 006.969.851-10 (APELANTE), FRANTIESCOLI VIEIRA MORAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007220-76.2019.8.11.0042

APELANTE: DEBORA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO, FRANTIESCOLI VIEIRA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA SUSCITADO POR
FRANTIESCOLI VIEIRA GOMES
– DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE MAIS DE 2 (DOIS) QUILOS DE COCAÍNA – COMPROVADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – CABIMENTO – EXPRESSIVA QUANTIDADE E ALTA NOCIVIDADE DO ENTORPECENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática do tráfico de drogas está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente apreendido [2,105kg de cocaína], pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policias e pela inverossimilhança das versões defensivas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A apreensão de mais de dois quilos de cocaína demonstra, de maneira irrefutável, que os apelantes se dedicam à atividade criminosa, não fazendo jus à minorante do “tráfico privilegiado”.

A quantidade e a nocividade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso. Precedentes do STJ.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007220-76.2019.8.11.0042

APELANTE: DEBORA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO, FRANTIESCOLI VIEIRA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Débora Cristina da Silva Nascimento e Frantiescoli Vieira Gomes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Capital, que condenou a primeira apelante à reprimenda de 5 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa, e o segundo acusado à pena definitiva de 5 anos e 6 meses de reclusão, e ao pagamento de 550 dias-multa, ambos em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa de
Débora Cristina da Silva Nascimento
postula o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da sua pena no patamar máximo de 2/3 [dois terços].

De outro giro, o apelante
Frantiescoli Vieira Moraes
aduz que não há provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois apenas pilotava a motocicleta para condução da corré,
Débora
, sendo dela a bolsa apreendida onde estava o entorpecente.

Além disso, assevera que a magistrada utilizou como elemento de prova o relatório policial para presumir a dedicação do apelante a atividades criminosas, não havendo nos autos nenhuma prova judicializada que possa subsidiar tal alegação.

Pleiteia, com isso, a aplicação da minorante em seu grau máximo.

Defende, ainda, que não existe fundamento para fixação do regime mais gravoso para início do cumprimento da pena.

Prequestiona diversos dispositivos constitucionais e legais.

Pede, por fim:
1)
a absolvição em relação ao crime de tráfico;
2)
a aplicação da causa de diminuição atinente ao tráfico privilegiado;
3)
a fixação da pena no mínimo legal; e,
4)
a imposição de regime aberto ou semiaberto para início do cumprimento da pena.

A 11a Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020